Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-72.2019.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002742-72.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDITA IZABEL DA SILVA TAQUES - CPF: 037.896.301-52 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – LOCALIDADE DO DISTRITO DE JOSELÂNDIA – FATO CONFESSADO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com períodos de até 34 horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Se tratando de relação contratual os juros fluem da citação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
a título de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante sustenta é domiciliada no distrito de Joselândia e titular da unidade consumidora n. 6/1917137-0. Assevera que agosto/2019 (27.08/2019 e 28.08.2019), setembro/2019 (06.09.2019 a 08.09.2019) e outubro/2019 (30.10.2019 e 31.102019), houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de outubro/2019 e protocolos de reclamações realizadas por moradores da região (protocolos n. 51103434, 51123838, 59605900, 59604258 e 61021942).

A Concessionária reclamada sustenta que a inexistência de ato ilícito, sob argumento que os incidentes ocorreram por força maior.
Afirma que realizou todos os esforços necessários para restabelecimento dos serviços na região.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Apenas
a título exemplificativo consigo nas ações n.º 1002727-06.2019.8.11.0053, 1001382-68.2020.8.11.0053 e 1002464-71.2019.8.11.0053 são utilizados os mesmos números de protocolos.

Assim, nota-se que não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua unidade consumidora ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial.

Verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliente-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a reclamante da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Todavia, considerando que somente a parte reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a improcedência da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

R
ecurso Inominado:

1002742-72.2019.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/
MT

Recorrente:
BENEDITA IZABEL DA SILVA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S
/
A

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
26/10/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula indenização por danos morais, em razão das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica por período desarrazoado em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

O juízo de origem julgou
parcial
mente
proced
ente os pedidos formulados na inicial
, condena
ndo
a empresa Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente

BENEDITA IZABEL DA SILVA TAQUES
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da
sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
23/09/2021
, sendo que o d. relator, Dr.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior
, votou no sentido de negar provimento ao recurso inominado.

Na ocasião, a d. 1.ª vogal, Dra. Lúcia
Peruffo
proferiu voto abrindo divergência,
provendo
o recurso para majorar o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem
para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Pedi vista para também melhor analisar os autos.

E
após uma análise mais a
p
urada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, hei por bem acompanhar o entendimento da 1.ª Vogal, Exma.
Dra.
Lúcia
Peruffo
.

Com efeito, a empresa Recorrida
confessa a ocorrência das interrupções alardeadas na exordial, argumentando que decorreram de situação emergencial, o que afastaria o seu dever de reparar eventual dano pela interrupção no fornecimento do serviço
à
consumidor
a
.

Conquanto a empresa Recorrida sustente a existência de situação excepcional
a
justificar a interrupção no fornecimento de energia, não comprovou aos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia a teor do art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

Destarte
, considerando que se mostra incontrovers
a
a reiterada falha na prestação do serviço da concessionária Recorrida
, cabível a indenização por dano moral
.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os
bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na
sentença
(R$
1
.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia que certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
a
Recorrente
BENEDITA IZABEL DA SILVA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021